Tribunal: TJSP
Processo: 1026293-21.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Direito de Vizinhança. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização e reconvenção.
Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Demolitória. Insurgência da autora quanto à edificação levada a efeito pelo réu. Ajuizamento da demanda após o escoamento do prazo de ano e dia contato da conclusão da obra. Decadência caracterizada.
Indenização por danos morais devida à autora. Inocorrência. Utilização

Ementa:
Direito de Vizinhança. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização e reconvenção.
Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Demolitória. Insurgência da autora quanto à edificação levada a efeito pelo réu. Ajuizamento da demanda após o escoamento do prazo de ano e dia contato da conclusão da obra. Decadência caracterizada.
Indenização por danos morais devida à autora. Inocorrência. Utilização inadequada da propriedade não comprovada. Elementos colacionados ao feito que demonstram que os atos de violência foram praticados pela autora contra o requerido.
Pedido reconvencional. Prejuízos imateriais devidamente demonstrados no feito. Redução do quantum fixado pela juíza singular. Impossibilidade.
Recurso da autora não provido e do réu provido.